Tribunal: TJDFT
Processo: 0702021-41.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INADIMPLEMENTO DE CONDÔMINO. REALIZAÇÃO DE ACORDO. DESCUMPRIMENTO. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. INEXISTENTE. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÃO CONTINUADA.
1. Conquanto o autor não haja formulado expressamente, ao final de sua exordial, no capítulo referente aos “pedidos”, que requer a condenação do réu nos honorários convencionais, a verdade é que, ao pugnar pelo pagamento do acordo e incluir tal verba honorária em seus cálculos, conclui-se que efetivamente requereu o recebimento da referida parcela, não havendo que se falar em extrapolação da análise dos pedidos pelo magistrado sentenciante.
2. Em regra, deve ser respeitada a autonomia da vontade dos contratantes, que livremente pactuaram que, em caso de inadimplemento, incidirá, sobre o valor da dívida, a penalidade de cobrança dos honorários contratuais. No entanto, na específica hipótese dos autos, foram extrapoladas as próprias normas que regem a relação jurídica firmada entre as partes, haja vista que o Código Civil, ao prever que o contratante em mora arcará com as perdas e danos e com os honorários de advogado, não objetiva a restituição das despesas com esses profissionais decorrentes do exercício em sede judicial, porquanto, neste caso, estes serão remunerados com o arbitramento dos honorários sucumbenciais.
3. A cobrança de honorários convencionais de condômino inadimplente se revela ainda mais grave porquanto sequer há, na Convenção do Condomínio, a previsão de tal penalidade.
4. A condenação imposta ao condômino demandado deve abranger não apenas o pagamento do acordo inadimplido, mas também todas as demais parcelas vencidas e vincendas, por estarmos diante de obrigação de trato sucessivo, em respeito ao disposto no art. 323, do Código de Processo Civil.
5. Apelação cível conhecida e não provida. Sentença mantida.